Tribunal: CARF
Processo: 10235.000367/2011-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.000367/2011-94
ACÓRDÃO
2002-008.756 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DORALICE P. VIANA EIRELI
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/07/2009 a 31/07/2009
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA CARF 1.
Na ocorrência de concomitância , há de se reconhecer a renúncia à
instância administrativa por império da súmula CARF n. 1.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
PRECLUSÃO.
A impugnação instaura a fase litigiosa do procedimento fiscal e é o
momento no qual o contribuinte deve aduzir todas as suas razões de
defesa, não se admitindo a apresentação em sede recursal de argumentos
não debatidos na origem.
ARBITRAMENTO - RAZÕES DE FATO E DE DIREITO.
A aferição indireta é lícita, quando presentes e informados os requisitos
legais e os fundamentos que a ensejam.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo apenas em relação à alegação de nulidade do
lançamento fiscal por ter sido a fiscalização realizada por arbitramento, e, em negar-lhe
provimento.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sáteles – Presidente e Relator
Fl. 221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.756 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000367/2011-94
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Barros de Moura,
Carlos Eduardo Ávila Cabral, Henrique Perlatto Moura, João Maurício Vital, Ricardo Chiavegatto de
Lima e Marcelo de Sousa Sáteles (Presidente).

RELATÓRIO
Tratam-se de lançamentos de ofício para constituir crédito tributário
correspondente às contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração de mão de obra
utilizada na execução de obra de construção civil assim identificada:
- Matrícula CEI: 37.130.05231/72.
- Proprietário: Viana & Silva Ltda – ME.
- Endereço: Rua Leopoldo Machado, 1503, CEP 68.908-430 – Macapá/AP.
- Período de execução da obra: 01/05/2004 (data da expedição da licença de
construção) a 24/11/2006 (data de emissão do habite-se).
- Descrição da obra: obra nova, para fins comerciais (salas e lojas), com área de
718,31m2 , com três pavimentos.
- Licença para construção – emissão em 15/08/2004.
- Habite-se – emissão em 24/11/2006).
O lançamento foi impugnado (e-fls. 136/146) e a impugnação foi considerada
improcedente (e-fls. 174/197).
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 16/09/2014 (e-fl. 200)
Manejou-se recurso voluntário (e-fls. 202/214), em 10/10/2014, em que se arguiu,
em apertada síntese:
- a tempestividade;
- a fiscalização foi feita por arbitramento de forma indevida, sendo que a pessoa
jurídica só poderia ter sido auditada com base em sua escrituração contábil, logo deve ser
declarada a nulidade do lançamento fiscal;
- a improcedência da cobrança de contribuição previdenciária parte patronal, pois a
contribuinte é optante do Simples Nacional desde julho de 2007;
- apenas empresas de construção de imóveis e obras de engenharia devem recolher
a contribuição previdenciária patronal fora do Simples;
- é indevida a multa de ofício de 75%;
- a multa aplicada tem caráter confiscatório.
É o relatório.
Fl. 222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.756 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000367/2011-94
3

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Do Conhecimento
a) Da Concomitância
Primeiramente, constata-se que a Contribuinte ingressou na Justiça Federal do
Amapá com mandado de segurança (2009.31.00.002936-2 – distribuído à 2a Vara), “para que a
autoridade se abstenha de exigir da impetrante ‘a cobrança de alíquotas impróprias para a
realidade das Empresas Simples’” e cujo processo encontra-se no Tribunal Regional Federal, para
julgamento de recurso de apelação (fls. 97/117). Alega que que a exigência, pela autoridade
impetrada, de contribuições sociais incidentes sobre a remuneração de mão-de-obra utilizada na
execução de obra de construção civil, em uma alíquota de 36,8% é ilegal, pois afronta o Estatuto
da Microempresa, o qual estabelece uma alíquota máxima de 4,6%, conforme anexo I da Lei
Complementar n° 123/06.
Nesse sentido não conheço da alegação do Recorrente no que diz respeito à
improcedência da cobrança de contribuição previdenciária parte patronal, por ser a contribuinte
optante do Simples Nacional desde julho de 2007, tendo em vista a Súmula CARF no 01
(Vinculante), in verbis:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no
12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Havendo o trânsito em julgado da matéria cabe a unidade de origem aplicar o teor
da decisão judicial em seus estritos termos.
b) Da Multa de Ofício no Percentual de 75% e Confiscatória
Em sede de recurso voluntário, a contribuinte alega que a multa de ofício no
percentual de 75% é indevida bem como confiscatória.
Compulsando os autos, verifica-se que tal tese argumentativa não foi apresentada
em sua impugnação (efls. 136/146).
Necessário destacar, entretanto, que argumentos aduzidos tão somente em sede
de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às normas que regem o processo
administrativo fiscal.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.756 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.000367/2011-94
4
Mister notar que o recorrente não pode modificar o pedido ou invocar outra causa
petendi (causa de pedir) nesta fase do contencioso, sob pena de violação dos princípios da
congruência, estabilização da demanda e do duplo grau de jurisdição administrativa, em ofensa
aos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72 (em especial o § 4o do art. 16), bem como aos arts. 141,
223, 329 e 492 do Código de Processo Civil (CPC), mormente quando não há motivo para só agora
aduzir os
Revela-se, portanto, que a adução recursal em específico, não antes levantada no
curso do contencioso, tem fins precipuamente procrastinatórios, não merecendo ser conhecida, à
míngua de amparo normativo para tanto.
Logo, não conheço da alegação de que a multa de ofício no percentual de 75% é
indevida bem como confiscatória.
Da Nulidade do Lançamento – Aferição Indireta
Alega a Recorrente que a fiscalização foi feita por arbitramento de forma indevida,
sendo que a pessoa jurídica só poderia ter sido auditada com base em sua escrituração contábil.
Compulsando os autos (fl. 31), constata-se que foi a própria contribuinte que
solicitou ao INSS que a obra matrícula CEI- 37.130.05231/72 fosse regularizada mediante
constituição e recolhimento das contribuições previdenciárias e das devidas a outras entidades e
fundos, incidentes sobre a remuneração apurada por aferição indireta na forma prevista no ato
normativo próprio de Construção Civil, reconhecendo como devidas as contribuições assim
calculadas.
Nesse sentido, rejeito o pedido de nulidade do lançamento fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário, conhecendo
apenas em relação à alegação de nulidade do lançamento fiscal por ter sido a fiscalização realizada
por arbitramento, e, nego-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 224
DF CARF MF
Original